Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723407-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO THULIO SILVA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO THULIO SILVA COSTA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0709455-53.2022.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a manutenção do autor nas demais fases do certame, nos seguintes termos (ID 129269565, do processo originário): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 27/06/2022 por MARCO THULIO SILVA COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O autor narra que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, o qual é regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, na condição de candidato com deficiência. Afirma que devido à sua aprovação nas provas objetiva e discursiva do certame, foi convocado para a fase subsequente, a saber a avaliação médica; e que “(...) foi eliminado pela junta médica sob o argumento/justificativa de possuir condição incapacitante (rins policísticos).” (id. n.o 129242228, p. 6). Assevera que “(...) a parte requerida quer fazer crer que o requerente é totalmente incapaz (por apresentar rins policísticos). Contudo, tal afirmação não tem nenhuma base científica/médica, conforme será demonstrado. No demais, em contrapartida, quando submetido a avaliação biopsicossocial para ser aferida a condição de deficiente físico, a parte requerida não o considerou deficiente físico (...)” (id. n.o 129242228, p. 7). Na causa de pedir próxima, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) no sentido de determinar que as partes requeridas CONVOQUEM O CANDIDATO/REQUERENTE PARA AS DEMAIS FASES/ETAPAS DO CONCURSO, em especial o preenchimento da FIC, Prova de Capacidade Física- TAF, avaliação psicológico/psicotécnico, os quais irão acontecer em breve e, caso seja considerado apto, seja convocado para realizar o curso de formação, com direito a nomeação e posse caso logre êxito no curso de formação, obedecendo-se a ordem de classificação, até porque será menos oneroso para as requeridas manter o candidato nas demais fases do concurso, incluindo o curso de formação, ao invés de mantê-lo excluído e depois, em sede de decisão final de mérito, ter que realizar um novo curso de formação para o candidato.” (id. n.o 129242228, p. 40-41, Seção VI, item 2). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 27/06/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para a fase da prova de capacidade física do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao não considera-lo como pessoa com deficiência. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o) – no sentido de que o autor não é pessoa com deficiência), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a patologia que supostamente acomete o requerente é idônea para qualificá-lo como candidato pessoa com deficiência, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Por outro lado, CONCEDO ao demandante o benefício legal da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os requeridos para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183 (exclusivamente em relação ao DISTRITO FEDERAL), 230 e 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 37317900), o agravante sustenta, em resumo, que a doença de que é portador, qual seja, rins policísticos, não o incapacita para exercer o cargo, tanto é assim, que a mesma banca examinadora, ao examinar se o candidato podia ser considerado pessoa com deficiência, afirmou que as condições nosológicas dele não produziam dificuldade para o desempenho de funções. Tece considerações acerca dos direitos da pessoa com deficiência. Aduz que os laudos médicos acostados ao feito demonstram que o agravante é portador de deficiência física e que tal condição não o incapacita para atividades habituais. Alega que, ainda que não se considere o requerente como pessoa com deficiência, ele pode concorrer nas vagas destinadas à ampla concorrência, uma vez que possui nota para tanto. Destaca que, no concurso da CGU, foi considerado pessoa com deficiência, ao passo que, no certame da Polícia Rodoviária Federal, foi aprovado na prova de teste físico e no curso de formação, o que demonstra a sua deficiência, mas, ao mesmo tempo, a aptidão para o cargo. Assevera que o perigo da demora advém do fato de que o cronograma do concurso prevê que os candidatos serão convocados para a próxima fase do certame, que envolve o preenchimento da FIC e o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social, no período de 13 a 21 de julho de 2022. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que se permita que o autor/agravante prossiga nas demais fases do concurso. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. Na hipótese em tela, o autor se inscreveu para o Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020, nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, conforme previsão no item 5 do edital (ID 129242240, na origem). Não tendo sido eliminado na prova discursiva, o agravante foi convocado para a avaliação biopsicossocial, nos termos do subitem 5.6 do edital do certame. Ocorre que, na avaliação biopsicossocial, o candidato foi considerado inapto pela comissão avaliadora, com base na seguinte fundamentação (ID 129242799, na origem): “As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem, dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99 para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação.” (grifou-se) Por outro lado, na avaliação médica, prevista no item 12 do edital, a junta médica concluiu que o agravante era inapto, nos seguintes termos: “De acordo com o subitem 12.10 (DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES) do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica informa que o candidato MARCO THULIO SILVA COSTA foi considerado inapto, pois apresenta condição incompatível com as atribuições do cargo pretendido (doença renal policística autossômica dominante).” (ID 129242242, na origem – grifou-se). Nesse contexto, constata-se o comportamento contraditório da banca examinadora em relação ao candidato, porquanto a afirmação exarada no parecer da junta médica contradiz a justificativa da comissão de que “As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem, dificuldade para o desempenho de funções”. Assim, em análise superficial, própria deste momento, depreende-se que a junta médica do concurso corrobora a alegação do autor de que a condição dele enseja o seu enquadramento como pessoa com deficiência, para fins de concorrer às vagas do certame. Esclareça-se que tal conclusão não importa em adentrar no mérito do ato administrativo, mas apenas em aferir a legalidade dos atos da comissão examinadora, diante da constatação de que houve decisões contraditórias entre si. Frise-se, ainda, que o recorrente comprova que, em outro concurso, qual seja, o da CGU, foi reconhecido como pessoa com deficiência para fins de concorrer às vagas reservadas a esse título (ID 129242795 – Pág. 11, na origem). Nesse contexto, em juízo perfunctório, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Da mesma forma, resta demonstrado o perigo da demora, porquanto o cronograma do concurso prevê que, de 13 a 21/7/2022, é o “Período para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social”, e, de 22 a 30/7/2022, ocorrerá a aplicação da prova de capacidade física (ID 129242796, na origem). Assim, ao menos nesta fase inicial, entendo demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar, de modo a possibilitar que o candidato participe das próximas fases do certame que dependam do resultado da avaliação biopsicossocial e da avaliação médica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravante possa participar das próximas fases do concurso público da PCDF que dependam do resultado da avaliação biopsicossocial e da avaliação médica. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora